Tribunal: TJMT
Processo: 1032443-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032443-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (AGRAVANTE), GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.607.429/0001-68 (AGRAVADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e autorizou levantamento de valores com base em cálculos elaborados pela contadoria, sem prévia intimação das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório pela ausência de intimação das partes sobre os cálculos; (ii) avaliar se a análise do excesso de execução está prejudicada; (iii) definir a legalidade da multa por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório exige a intimação das partes sobre elementos técnicos relevantes, como os cálculos da contadoria (CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o e 10).

4.

A multa por embargos de declaração é incabível quando não houver intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação de cálculos sem prévia intimação das partes viola o contraditório e impõe a nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1014416-36.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 07.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1004347-38.2021.8.11.0003, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela agravante e determinou o prosseguimento da execução, inclusive com expedição de alvará para levantamento de valores em favor da parte exequente GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME

Estes aduzem que o juízo
de origem

determinou
, a constrição de R$245.244,98, com ordem de bloqueio via SISBAJUD e autorização de levantamento em favor do exequente.

A agravante sustenta que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o Juízo de origem determinara que, após a elaboração dos cálculos pela contadoria, fosse aberta vista às partes, o que não ocorreu.

Alega que os cálculos homologados extrapolaram os limites do título executivo, configurando excesso de execução, bem como que a multa aplicada nos embargos de declaração é indevida, porquanto manejados de boa-fé.

Pleiteiam a suspensão imediata dos efeitos das decisões agravadas, a fim de sustar o prosseguimento do cumprimento de sentença, impedir o levantamento de valores pelo exequente com base nos cálculos homologados sem prévia manifestação das partes.

Efeito suspensivo deferido (ID. 316678377).

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (Id 322038886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende dos autos, o Juízo de origem, ao receber a exceção de pré-executividade que alegava excesso de execução, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos, com expressa determinação de que, após a apresentação do demonstrativo, fosse concedida vista às partes pelo prazo de 05 dias para manifestação (ID. 156095311 – autos de origem).

A contadoria apresentou os cálculos em 04/09/2024 (ID 167998742 – autos de origem), porém, em vez de intimar as partes para manifestação específica sobre o demonstrativo contábil, o processo foi incluído na pauta da Semana Nacional de Conciliação em 09/09/2024.

Diante da ausência de acordo, foi proferida decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade com base nos cálculos da contadoria, autorizou penhora on-line via SisbaJud por 30 dias, liberou valores irrisórios e converteu os suficientes em penhora. Além disso, determinou pesquisas via Renajud e InfoJud e, se infrutíferas, a intimação da credora para indicar bens, sem prévia manifestação das partes sobre os cálculos.

Nesse viés, o princípio do contraditório, consagrado no art. 5o, LV, da Constituição Federal e reforçado pelos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, impõe que às partes seja dada a oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos que possam influenciar na formação do convencimento do julgador.

Isso porque, trata-se de garantia fundamental do processo justo, que visa assegurar a participação efetiva das partes na construção da decisão judicial.

No caso em análise, o próprio juízo de origem reconheceu a necessidade de oportunizar às partes a manifestação sobre os cálculos da contadoria, tanto que expressamente determinou a concessão de vista após a apresentação do demonstrativo. Contudo, tal providência não foi observada, tendo sido proferida decisão com base em elemento técnico sobre o qual não houve prévia manifestação das partes.

A agravada sustenta que, após a juntada dos cálculos pela contadoria, as partes foram intimadas para promoverem eventual composição acerca dos valores apurados. Todavia, tal intimação para fins de conciliação não supre a necessidade de manifestação específica sobre os cálculos, especialmente quando há expressa determinação judicial nesse sentido.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAÇÃO APÓS RETORNO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – OFENSA AOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I – É sabido que a orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculo do Contador do Juízo, em fase de liquidação de sentença, tem natureza de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento.

II - De acordo com o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.
III – A ausência de intimação da parte executada, ora agravante, para manifestação a respeito dos cálculos apresentados pela Contadoria, representa cerceamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão recorrida.
(N.U 1014416-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

Portanto, a ausência de intimação específica das partes para manifestação sobre os cálculos elaborados pela contadoria judicial, especialmente quando há expressa determinação judicial nesse sentido, configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

Noutro giro, a agravante alega excesso de execução, pois os cálculos homologados teriam extrapolado o título judicial ao aplicar juros desde o vencimento das parcelas, incluir juros sobre custas e corrigir a multa pelo INPC sem previsão. Contudo, devido a violação ao contraditório e a ampla defesa, com retorno dos autos para manifestação das partes sobre os cálculos, fica prejudicada, por ora, a análise do alegado excesso.

Por fim, a multa de 2% aplicada com base no art. 1.026, §2o, do CPC é indevida, pois os embargos de declaração buscaram corrigir vício processual relevante, a ausência de intimação das partes sobre os cálculos, de modo que não tiveram caráter protelatório. Assim, deve ser afastada.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao agravante manifestação sobre os cálculos apresentados pela contadoria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025